Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0715425-67.2022.8.07.0007 RECORRENTE: SINVAL CARDOSO JÚNIOR RECORRIDO: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. 1. A pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19) não se caracteriza caso fortuito, motivo de força maior ou ainda fato imprevisível ao ajuste entre as partes, quando o contrato foi celebrado após a decretação do período de pestilência. 2. Se a rescisão do contrato ocorreu em razão do inadimplemento contratual da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual, inclusive a comissão de corretagem. 3. A inversão das penalidades contratuais impostas ao consumidor em razão do inadimplemento da parte vendedora depende da compatibilidade da obrigação a ser invertida. 3.1. Apenas as cominações que permanecem com o fim do contrato devem ser invertidas em desfavor do vendedor se o pleito é de rescisão contratual. 4. Recursos não providos. O recorrente aponta dissídio jurisprudencial acerca da interpretação dada ao artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil. Argumenta que deve ser observada a correlação da sentença ao pedido formulado e colaciona julgados do STJ nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo” (AREsp 1815180, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021). No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.670.299, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004